Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009842-09.2020.8.11.0000
Recorrente :DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA
Recorrido :ALIMENTOS BRASIL LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 47569976:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIDA - ARRESTO - INVIABILIDADE - - FEITO JULGADO IMPROCEDENTE - DECISÃO DEFINITIVA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - ART. 1.009 DO CPC - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A VIA ADEQUADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão de improcedência de Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente é definitiva e não interlocutória, portanto atacável por Apelação (art. 1.009 do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que não há dúvida razoável sobre a via adequada”. (N.U 1009842-09.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020).
Os Embargos de Declaração (id 49332975) opostos pela Recorrente foram providos (id 51359476):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SITUAÇÃO DESCRITA NO ART. 1.022 DO CPC VERIFICADA - PRESSUPOSTO DEMONSTRADO - ERRO MATERIAL - SANEAMENTO NECESSÁRIO - ARRESTO DE BENS MÓVEIS - RISCO DE DANO IMEDIATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - NÃO PROVIMENTO DO RAI - RECURSO PROVIDO.
Constatado erro material no acórdão por não conhecer do Agravo de Instrumento, deve ser sanado nos Embargos de Declaração e com isso alterar o resultado do RAI para “não provido”.
É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de bens dos demandados antes da citação e de oportunizar-lhes o pagamento voluntário da confissão de dívida se não há prova satisfatória de que praticaram algum ato tendente ao ocultamento ou dilapidação patrimonial.” (N.U 1009842-09.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020).
Os Embargos de Declaração (id 52453989) opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 56234490).
A parte Recorrente sustenta a violação dos artigos 11, 489, §1o, IV e 1.022, II, todos do CPC, ao argumento de que houve omissão em relação ao pedido “consistente na possibilidade de emenda à petição inicial em momento anterior a citação da parte contrária, mesmo que tenha ocorrido a expedição de carta aos endereços dos citandos”.
Argue, ainda, violação aos artigos 329, §1o e §2o do artigo 248 e inciso I do artigo 231, do CPC, alegando que “a mera expedição das cartas de citação não acarreta automaticamente na citação da parte contrária, logo, não prejudica a modificação do pedido e da causa de pedir, uma vez que a estabilização do processo apenas se dá mediante a juntada aos autos do AR cumprido”.
Aduz, em seguida, que “o autor pode modificar o pedido e a causa de pedir, sem a necessidade de consentimento do réu, antes da citação”.
Recurso tempestivo (id 59525480) e com preparo pago (id 59535497).
Sem contrarrazões (id 64215454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a controvérsia envolve o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte Recorrente contra a decisão de primeiro grau que “julgou improcedente a Cautelar Antecedente com amparo no art. 485, inciso I, do CPC”.
A Recorrente aduz que na hipótese dos autos a decisão comporta reforma ao passo que diverge do art. 329, do CPC, argumentando que os pedidos formulados na inicial podem ser modificados até a citação dos réus, que nos casos de Aviso de Recebimento (AR) só acontece com a sua juntada nos autos.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
1. O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1317840 GO 2018/0158469-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII